Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720460-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: DOMINGAS CHAVE DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Indenizatória n. 0713912-31.2022.8.07.0018 proposta por DOMINGAS CHAVE DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157207052 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, ao sanear o processo, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta haver sido constituído sob a forma de entidade assistencial sem fins lucrativos e sem patrimônio próprio, uma vez que é mantido com recursos públicos vinculados do Distrito Federal. Assevera que foram juntados aos autos documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o risco de inviabilizar a suas atividades, uma vez que seu orçamento se encontra deficitário e comprometido com o pagamento de despesas inerentes ao seu funcionamento. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja afastada a necessidade de recolhimento de custas no processo originário, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a exigibilidade de recolhimento de custas e despesas do processo até o julgamento do agravo de instrumento. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Ademais, o artigo 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Corroborando esse entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. A concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694095, 07031455120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõe de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. Saliente-se, em acréscimo de fundamentação, que o fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos não impõe, necessariamente, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Com efeito, nada obstante tenha sido concedido ao agravante o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à Saúde (CEBAS), tal circunstância não impõe, de forma automática, a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, uma vez que se trata de formalidade apta apenas para viabilizar o reconhecimento da imunidade tributária em relação aos impostos e contribuições sociais, na forma prevista nos artigos 150, inciso VI, alínea “c” e 195, § 7o, da Constituição Federal. Ao examinar, em outras oportunidades, pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, este egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inexistência dos pressupostos necessários à concessão do benefício. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O fato do réu ser pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, e prestar serviços de assistência a saúde, não leva à conclusão de que não possui capacidade financeira de suportar das despesas processuais, mormente diante de ausência de prova da alegada hipossuficiência. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1649847, 07266778820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 STJ. INDEFERIDO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL COM O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF. BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.899/17. SUBSTRATO FÁTICO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula n. 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. O só fato de ser serviço social autônomo, entidade sem fins lucrativos, não leva à conclusão de que não tenha lucro ou capacidade financeira para suportar os custos do processo, em especial quando desacompanhado de prova da alegada hipossuficiência. 3. A ação popular é permitida a qualquer cidadão que pretenda anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É imprescindível o binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente anulação do ato impugnado e ressarcimento ao erário. 4. In casu, o autor popular pleiteia a anulação do contrato de gestão firmado entre o Distrito Federal e o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), serviço social autônomo responsável pela gestão do Hospital de Base. 5. O contrato de gestão foi firmado com base na autorização legal concedida pela Lei Distrital n. 5.899/17, cuja constitucionalidade foi declarada pelo TJDFT no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 20170020137585. A petição inicial não indica incompatibilidade de tal contrato de gestão em relação às normas jurídicas de regência. 6. Quanto à lesividade do ato, a presente ação popular foi ajuizada logo após a celebração do pacto, com amparo em memorando que indicava a necessidade de melhorias e aprimoramentos na implantação do IHBDF. 7. Considerações acerca da mudança de modelo administrativo de gestão do Hospital de Base circunscrevem-se ao âmbito da decisão política conferida ao Poder Executivo pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do DF, cujo fundamento de validade se extrai do princípio democrático. 8. Remessa Necessária conhecida e não provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime. (Acórdão 1407498, 07049401420188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, não obstante o agravante afirme se encontrar com o quadro orçamentário deficitário, os balanços financeiros apresentados no ID 47099803 referem-se ao ano de 2020, não servindo como substrato probatório apto a demonstrar a sua situação orçamentária atual. As reportagens juntadas pelo agravante nos IDs 47099804 e 47099805 indicam que parte das dívidas apontadas foram renegociadas e que a diretoria informou que o Instituto não está contraindo novas dívidas e está pagando todos os atuais fornecedores regularmente, e que o IGESDF passou a contar com um planejamento que limitou o teto orçamentário em todas as áreas como pessoal, insumos e serviços. Ademais, não consta dos autos qualquer informação a respeito de interrupção ou atraso de repasses de verbas por parte do Distrito Federal, de modo que, prima facie, carece de respaldo a tese de que o pagamento das custas e despesas do processo poderia comprometer as atividades desenvolvidas pelo agravante. Não é demasiado ressaltar que, no âmbito do Distrito Federal, são módicos os valores cobrados a título de custas e despesas processuais. Dessa forma, observado que a tese de hipossuficiência financeira suscitada pela agravante não encontra respaldo no acervo probatório produzido nos autos, mostra-se inviabilizada o sobrestamento da obrigação de recolhimento das custas e despesas do processo. Com estas considerações, indefiro A ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA VINDICADA PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023 às 15:30:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.